Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019665-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO:- HERCILIO GHISLERI
Agravo de Instrumento n. 1019665-70.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9/DF, que tramitou na 12a Vara Cível de Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, acolheu parcialmente a Impugnação e determinou que a parte exequente ajuste os cálculos apresentados.
O agravante alega há excesso de execução, correção monetária pelos índices da caderneta de poupança sem observação da diferença creditada a época da implantação do plano, incidência de juros de mora computados desde a citação no Cumprimento de Sentença.
Discorre sobre cada um desses itens e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum proferido nos seguintes termos:
(...)
JUROS DE MORA
Argumenta o executado que os juros moratórios deveriam ser calculados a partir da citação ocorrida no presente cumprimento de sentença. Sem razão.
Os juros moratórios devem incidir a partir da citação da parte Ré, nos autos da ação coletiva, fase de conhecimento – e não da fase de cumprimento de sentença (REsp. 1370899/SP e REsp. 1.361.800/SP).
Ainda nesse sentido:
(...)
A questão, ainda, foi submetida à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ainda sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, que sedimentou o entendimento (REsp 1.370.899) concluindo que o cálculo dos juros moratórios deve ser feito de acordo com o estabelecido na sentença da ação civil pública, ou seja, 0,5%, ao mês, isto é, no percentual de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), desde a citação até a entrada em vigor do Código Civil e daí em diante os juros serão de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano (art. 406 do CC/2002, c/c art. 161, § 1o do CTN).
Assim, reputo corretos os cálculos apresentados pela exequente, no que se refere aos juros de mora.
JUROS DE REMUNERATÓRIOS
Em relação aos juros remuneratórios, vê-se não ser cabível a inclusão da verba, vez que não está prevista na parte dispositiva da sentença exequenda, proferida na ACP.
A este respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou justamente no sentido de que os juros remuneratórios e eventual capitalização dependeriam de expressa condenação na sentença exequenda, o que, na espécie, como visto, não ocorreu.
(...)
Notoriamente, a sentença não dispôs quanto à incidência de Juros Remuneratórios, noutro giro, apenas o percentual da condenação foi alterado pelo STJ (alterando para 42,72%). Por evidente, não houve condenação em juros remuneratórios, razão pela qual a inclusão nos cálculos não é devida.
Assim, na apuração do quantum debeatur, incabível a incidência de juros remuneratórios ou compensatórios, conforme orientação do STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Relativamente ao índice de correção monetária já não mais se tem dúvida de que é de 42,72%, percentual fixado com base no IPC – Índice de Preços ao Consumidor, utilizado para corrigir as cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, como é o caso dos autos.
A Corte Superior, julgando sob a sistemática do art. 543-C, do CPC, pacificou o entendimento de que, em se tratando de Plano Verão (janeiro de 1989), deve ser aplicado o índice de 42,72%, referente ao IPC, para correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989 (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).
Assim, razão assiste ao impugnante quanto à incorreta utilização do índice de correção monetária pelo exequente, uma vez que este utilizou como índice para atualização monetária a tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Por fim, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na fase de execução individual, é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015). (Id 107578963 - Pág. 16/19)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, foi determinado que o exequente apresente o cálculo ajustado.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator